Tribunal: TJMT
Processo: 1035505-43.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035505-43.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI - CPF: 219.628.508-03 (APELANTE), ERICK MATHEUS RABELO NOGUEIRA - CPF: 049.869.521-29 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), JAQUELINE DIAS DOS SANTOS NOGUEIRA - CPF: 061.508.901-12 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL – POSSIBILIDADE DE DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO – PROVA INEQUÍVOCA – INEXISTÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o STJ
“A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019”.
(AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

2. Necessidade de comprovação inequívoca da hipossuficiência patrimonial. No caso concreto não restou demonstrado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por
ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos embargos à execução n.º 1035505-43.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que rejeitou os embargos do devedor, por ausência de garantia, nos seguintes termos (ID. 205112358):

“
VISTO.

ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI ofereceu
Embargos à Execução Fiscal
proposta pela
FAZENDA PÚBLICA DO
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

Analisando os autos, verifico a ausência de umas das condições de admissibilidade dos embargos, a saber: garantia prévia da execução.

Não passam despercebidas as recentes alterações promovidas na legislação processual civil concernente ao processo de execução, operadas, principalmente, pela Lei nº 11.382/2006, dentre as quais está a prescindibilidade da garantia prévia do juízo para a oposição de embargos pelo devedor.

Entretanto, a execução fiscal é regulada pelas disposições contidas na Lei nº 6.830/80, e, apenas regida de forma subsidiária pelo Código de Processo Civil, conforme dá conta o art. 1º da Lei de Execuções.

Nesse diapasão, exigindo o art. 16, §1º, do referido diploma legal a garantia prévia da execução como condição de admissibilidade da defesa apresentada pelo executado por meio dos embargos, não se mostra possível deles conhecer, já que, na espécie, é incontroversa a ausência de penhora.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS SEM GARANTIA DO JUÍZO COM TRÂMITE DA AÇÃO INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE. Não se admitem os embargos de devedor opostos em execução fiscal sem a efetivação da penhora, exigindo o art. 16, §1°, da LEF a garantia prévia do juízo.
Lei geral posterior não tem o condão de revogar lei especial anterior, razão por que se aplicam as disposições da LEF à espécie, não obstante as alterações promovidas pela Lei nº 11.382/06 no CPC. HIPÓTESE DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA APELAÇÃO”. (Apelação Cível Nº 70028137164, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 12/01/2009).

Disso conclui-se que são inadmissíveis os embargos à execução antes da penhora na execução fiscal.

Com estas considerações, nos termos dos artigos 1º e 16, § 1º, ambos da Lei nº 6.830/1980,
REJEITO
os presentes embargos do devedor, porquanto não garantida à execução.

Defiro os benefícios da gratuidade processual para a embargante.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.

RONDONÓPOLIS, 26 de novembro de 2023.

Juiz(a) de Direito”.

A parte apelante, alega a necessidade de reforma da sentença,
“(...)não fora realizada a garantia integral do juízo da execução pela embargante, conforme determina o art. 16, § 1º, uma vez que fora claramente demonstrada a insuficiência de recursos tanto da empresa quanto da apelante”
.

Afirma que a hipossuficiência para dispensa da garantia, está demonstrada pela
“(...)Certidão de baixa da empresa anexa, a empresa executada encontra-se devidamente baixada desde 21/06/2018, não possuindo ativos deixados em seu nome, o que se comprova através do acordo de divórcio, também anexo”
e pelo
“(...)extrato de holerite atual da apelante, que demonstram que a mesma aufere baixos rendimentos e não dispõe de recursos para garantir a execução”
.

Afirmam que
“(...)restou demonstrado de forma inequívoca sua hipossuficiência patrimonial para garantia do juízo, requisito esse capaz de dispensar a necessidade de se garantir o juízo (...)
”.

Ressalta que
“(...)o juízo a quo fez bem em reconhecer a necessidade dos benefícios da justiça gratuita na presente ação, porém, não desconsiderou o requisito de garantia do juízo da execução, o que leva a apelante a ter seu direito de ampla defesa cerceado, uma vez que os embargos a execução são a única forma de defesa prevista na Execução Fiscal”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 205112364, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por
ANDRESSA MARIA HOMEM MARCARI
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos embargos à execução n.º 1035505-43.2023.8.11.0003, cujo trâmite ocorre na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que rejeitou os embargos do devedor, por ausência de garantia
.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou em 25.08.2022, a ação de execução fiscal n.º 1020805-96.2022.8.11.0003, visando o recebimento do crédito tributário, inscrito na CDA n.º 795/2022, cujo o valor alcançava a importância de R$ 15.605,70 (quinze mil e seiscentos e cinco reais e setenta centavos).

Ao receber a inicial, em 26.08.2022, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, que ocorreu via edital (ID. 114461835 – proc. 1020805-96.2022.8.11.0003).

A Fazenda Pública pugnou pelo redirecionamento da execução (ID. 121033251 – proc. 1020805-96.2022.8.11.0003).

Citada por edital (ID. 127545010 - 1020805-96.2022.8.11.0003), a sócia, ora apelante, apresentou no dia 19.10.2023, embargos à execução, requerendo a dispensa da garantia do juízo.

Após intimação para apresentação de garantia do juízo, sobreveio, então, a sentença, proferida em 26.11.2023, oportunidade em que foram rejeitados os embargos à execução, por falta de garantia.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a possibilidade de dispensa de garantia nos embargos à execução.

Sabe-se que, a oposição de embargos não é admissível antes de garantida a execução.

Neste sentido, é o art. 16, § 1º da Lei 6.830/80:

“Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

§ 1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução”.

Entretanto, ao julgar o REsp n.º 1487772 / SE, o Superior Tribunal de Justiça, entendeu cabível a apresentação de embargos à execução, com a dispensa de garantia, para tanto ressaltou que não deve ser analisado pelo prisma da justiça gratuita,
“(...)mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre"”
.

Ademais, para que seja reconhecida a hipossuficiência, a parte devedora, deverá demonstrar de forma inequívoca não possuir patrimônio para a garantia do crédito exequendo.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUTADO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA. EXAME. GARANTIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO.

POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ).

2. Os embargos são o meio de defesa do executado contra a cobrança da dívida tributária ou não tributária da Fazenda Pública, mas que "não serão admissíveis antes de garantida a execução" (art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80). 3. No julgamento do recurso especial n. 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção sedimentou orientação segunda a qual, "em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736 do CPC dada pela Lei n. 11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º, da Lei n. 6.830/80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal."

4. A Constituição Federal de 1988, por sua vez, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, restando o tema, mutatis mutandis, também definido na Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, na sistemática dos recursos repetitivos.

5. Nessa linha de interpretação, deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.

6. Nada impede que, no curso do processo de embargos à execução, a Fazenda Nacional diligencie à procura de bens de propriedade do embargante aptos à penhora, garantindo-se posteriormente a execução.

7. Na hipótese dos autos, o executado é beneficiário da assistência judiciária gratuita e os embargos por ele opostos não foram recebidos, culminando com a extinção do processo sem julgamento de mérito, ao fundamento de inexistência de segurança do juízo.

8. Num raciocínio sistemático da legislação federal aplicada, pelo simples fato do executado ser amparado pela gratuidade judicial, não há previsão expressa autorizando a oposição dos embargos sem a garantia do juízo.

9. In casu, a controvérsia deve ser resolvida não sob esse ângulo (do executado ser beneficiário, ou não, da justiça gratuita), mas sim, pelo lado da sua hipossuficiência, pois, adotando-se tese contrária, "tal implicaria em garantir o direito de defesa ao "rico", que dispõe de patrimônio suficiente para segurar o Juízo, e negar o direito de defesa ao "pobre".

10. Não tendo a hipossuficiência do executado sido enfrentada pelas instâncias ordinárias, premissa fática indispensável para a solução do litígio, é de rigor a devolução dos autos à origem para que defina tal circunstância, mostrando-se necessária a investigação da existência de bens ou direitos penhoráveis, ainda que sejam insuficientes à garantia do débito e, por óbvio, com observância das limitações legais.

11. Recurso especial provido, em parte, para cassar o acórdão recorrido. (REsp n. 1.487.772/SE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 12/6/2019.)

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.

1. A Primeira Turma compreende ser possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para tal propósito, a concessão da assistência judiciária gratuita. Precedente: REsp 1.487.772/SE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/6/2019.

2. Caso concreto em que a questão da hipossuficiência não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias, determinando-se a devolução dos autos à Corte de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pela parte embargante sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial.

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.128.167/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – PREVISÃO EM LEI ESPECÍFICA - LEI Nº 6.830/80 – DISPENSA – IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – NÃO ABRANGÊNCIA DA GARANTIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A garantia do juízo é pressuposto de admissibilidade dos embargos à execução, a teor do que dispõe o art. 16, § 1º, da Lei 6.830/80.

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo em se tratando de beneficiário da justiça gratuita, asseverou inexistir previsão legal de isenção de garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, prevalecendo o disposto no art. 16, § 1º, da LEF sobre o art. 3º, VII, da Lei nº 1.060/50 (correspondente ao atual art. 98, § 1º, VIII, do CPC), em atenção ao princípio da especialidade.

A ausência de garantia do juízo impede a análise dos embargos à execução fiscal, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o feito, com resolução de mérito. (N.U 1046688-33.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022)”.

Dessa forma, a hipossuficiência patrimonial não pode ser presumida, tem que ser demonstrada de forma inequívoca.

Assim, no presente caso, a parte apelante não demonstrou inequivocadamente a insuficiência de bens para garantir o juízo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024